Tribunal: TJBA
Processo: 8046549-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046549-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CASTRO OLIVEIRA ADVOGADOS

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, CAROLINE OUAIS PROFETA GOES

AGRAVADO: RICARDO RIBEIRO DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
SONIA ABIGAIL VITERBO CARMEL, SONIA ABIGAIL VITERBO CARMEL

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUTONOMIA DO CRÉDITO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. FORMA DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por advogados da parte ré contra decisão que, em cumprimento de sentença decorrente de ação indenizatória por atraso na entrega de imóvel, condicionou o pagamento dos honorários sucumbenciais devidos aos agravantes à prévia satisfação do crédito principal devido pelos seus constituintes aos autores da ação.

2.
Na origem, a demanda foi julgada parcialmente procedente, com condenação recíproca ao pagamento de honorários. Os autores iniciaram cumprimento de sentença para recebimento da condenação imposta à ré (danos morais, materiais, lucros cessantes e honorários), tendo a impugnação sido rejeitada e as diligências de constrição patrimonial resultado infrutíferas. Paralelamente, os advogados da ré promoveram cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais devidos pelos autores, requerendo bloqueio de valores.

3.
O agravante sustenta violação à autonomia dos honorários advocatícios, ao art. 85, §14, do CPC, ao art. 24 do Estatuto da OAB e à Súmula Vinculante nº 47 do STF, além de nulidade por violação ao princípio da demanda e decisão-surpresa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em: (i) definir se a autonomia dos honorários advocatícios sucumbenciais impede o condicionamento temporal do seu pagamento à satisfação do crédito principal; (ii) verificar se a decisão que estabelece forma de pagamento dos honorários por dedução do crédito devido pelos constituintes configura compensação vedada pelo art. 85, §14, do CPC; (iii) analisar se a decisão proferida de ofício sobre a forma de pagamento viola o princípio da demanda e configura decisão-surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A decisão recorrida não negou o caráter autônomo dos honorários advocatícios, mas aplicou à pretensão executória o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC, que impõe a conjugação racional dos interesses do exequente e do executado para otimização dos atos executórios.

6.
Considerando que a ação tramita há mais de uma década, que os autores venceram a demanda em maior parte e que as diligências de constrição patrimonial contra a ré restaram infrutíferas, exigir dos autores o pagamento imediato dos honorários sucumbenciais antes de receberem seu crédito configuraria inversão da lógica satisfativa e
estabeleceria
ônus desproporcional.

7.
A determinação judicial prestigia os vetores do art. 8º do CPC e encontra amparo no art. 860 do CPC, estabelecendo que os valores devidos aos advogados serão pagos por dedução do montante que seus constituintes devem aos autores.

Não houve violação ao art. 85, §14, do CPC, pois a vedação ali contida refere-se à compensação de honorários entre si, e não à definição da forma de pagamento que, no caso, inclusive estimula os mandatários da ré a orientarem seus constituintes na satisfação da obrigação principal.

8.
A decisão não violou o princípio da demanda nem configurou decisão-surpresa, pois foi proferida em resposta a requerimento de ato executivo formulado pelos próprios agravantes, no exercício da atribuição judicial de dirigir o processo executivo com efetividade.

9.
O crédito dos recorrentes permanece íntegro e resguardado, bastando para sua satisfação que seus próprios clientes paguem o que devem aos recorridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046549-43.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CASTRO OLIVEIRA ADVOGADOS
e como agravados
RICARDO RIBEIRO DE CARVALHO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.